Tribunal: STF
Processo: ARE 1525949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI 8.112/90 E LEI 8.270/91. REGULAMENTAÇÃO PELOS MINISTÉRIOS DO PLANEJAMENTO E ECONOMIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LEGALIDADE. 1. Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, e recurso de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido na ação civil pública, reconhecendo a legalidade de ato administrativo do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que regulamentava os adicionais de insalubridade e periculosidade previstos na Lei n. 8.112/1990 e na Lei n. 8.270/1991. 2. A Lei n. 8.112/1990 e a Lei n. 8.270/1991 estabelecem que os servidores públicos federais têm direito a receber os adicionais de insalubridade e periculosidade, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis aos trabalhadores em geral. 3. A respeito do tema, dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que compete ao Ministério do Trabalho elaborar "o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes" (art. 190). E, ainda, que "a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho" (art. 195). 4. Apesar de as normas legais e regulamentares aplicáveis aos trabalhadores em geral serem estabelecidas pela CLT e regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, existem peculiaridades no âmbito do serviço público, que incluem a submissão a princípios constitucionais específicos, inexistentes ou inaplicáveis aos trabalhadores em geral. 5. Assim, embora as normas referentes ao pagamento dos adicionais em questão se apliquem aos servidores públicos de maneira semelhante às dos trabalhadores da iniciativa privada, persiste a competência do Presidente da República, através de seus órgãos assessores, para regulamentar a matéria, especialmente nos casos em que essas normas não são diretamente aplicáveis a eles, exigindo uma explanação mais detalhada de seu conteúdo. 6. Não há, portanto, controvérsia quanto à possibilidade do Ministério do Planejamento ou do Ministério da Economia emitir atos normativos relacionados à concessão de adicionais ocupacionais em benefício dos servidores públicos federais. A Constituição Federal atribui ao Presidente da República a competência para, mediante decreto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal (art. 84, VI, a), o que inclui a administração de pessoal. 7. Entretanto, é importante observar que o poder regulamentar está sujeito aos limites estabelecidos na legislação pertinente à matéria. Assim, a Administração possui a prerrogativa de elaborar normas complementares à lei reguladora, mas não pode modificar os critérios já estabelecidos. 8. Nesse sentido, é importante destacar que a Orientação Normativa nº 06/2013/SRH/MPOG foi revogada pela Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME. A nova disciplina, no que lhe toca, determina a necessária prevalência das regras trabalhistas sempre que houver dúvidas acerca da exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas. 9. De fato, ao limitar os conceitos de habitualidade e permanência com base tão somente na jornada de trabalho e ao prever situações de "não concessão" sem examinar as circunstâncias específicas, a Orientação Normativa 06/2013/SRH/MPOG estabelecia uma restrição ao usufruto dos direitos pelos servidores, o que foi devidamente corrigido pela atual Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME. 10. Percebe-se, assim, que as novas disposições legais relacionadas à questão asseguram a necessidade de uma análise detalhada do caso concreto, uma vez que exigem a consideração da natureza da atividade e do agente nocivo, bem como os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição aos seus efeitos. 11. Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade na Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME quanto à disciplina dos adicionais de insalubridade e periculosidade relacionados aos servidores públicos civis federais, uma vez que tal orientação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei n. 8.112/1990 e também pela Lei n. 8.270/1991. 12. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos” (eDOC 118 – ID: 25f344f6, p. 8-9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º; 37; 39; 196; e 207, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME cria restrição para a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade não prevista em lei.



    Alega-se que não havendo previsão legal para adoção das medidas restritivas impostas pela referida instrução normativa, impositivo o reconhecimento de sua ilegalidade (eDOC 136 – ID: b97ac13c, p. 5).



    Argumenta-se, ainda, que as normas ambientais do trabalho não diferenciam trabalhadores e são pautadas pelo princípio do trabalho sem adjetivos e pelo tratamento isonômico, de modo que baste a condição de trabalhador para que enseje a proteção ambiental do trabalho em defesa da saúde do indivíduo (eDOC 136 – ID: b97ac13c, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.112/1990, Lei nº 8.270/1991 e Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as novas disposições legais relacionadas ao adicional de insalubridade e periculosidade asseguram a necessidade de uma análise detalhada do caso concreto, uma vez que exigem a consideração da natureza da atividade e do agente nocivo, bem como os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição aos seus efeitos. Com base nisso, negou o direito à metodologia de cálculo dos benefícios pleiteada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, e recurso de apelação interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR em face da sentença do Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido na ação civil pública proposta contra a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, reconhecendo a legalidade de ato administrativo do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que regulamenta os adicionais de insalubridade e periculosidade previstos na Lei n. 8.112/1990 e na Lei n. 8.270/1991. 



    Na origem, o Sindicato, ora Apelante, propôs a presente ação civil pública objetivando o "reconhecimento do direito dos servidores de terem os riscos ambientais dos seus locais de trabalho avaliados segundo os critérios vigentes exclusivamente na Lei de regência (Lei nº 8.270/91 e NRs do MTE), afastando o critério da habitualidade e as hipóteses de “não concessão” criadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoa (SGP/SEGGG/ME)" (Evento 1). 



    Após regular instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo em vista a legalidade do ato administrativo impugnado.



    (...)



    A legislação mencionada estabelece que os servidores públicos federais têm direito a receber os adicionais de insalubridade e periculosidade, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis aos trabalhadores em geral. 



    A respeito do tema, dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que compete ao Ministério do Trabalho elaborar "o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes" (art. 190). E, ainda, que "a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho" (art. 195). 



    As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho a respeito do tema, NR 15 e NR 16, disciplinam as atividades e operações insalubres e perigosas, além de estabelecer o período seguro de exposição dos empregados, entre outras regras, de forma bem detalhada. 



    Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação das normas legais e regulamentares que se aplicam aos trabalhadores em geral aos servidores públicos federais, em virtude do disposto no artigo 12 da Lei nº 8.270/91 (...)



    Por outro lado, cumpre observar que apesar de as normas legais e regulamentares aplicáveis aos trabalhadores em geral serem estabelecidas pela CLT e regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, existem peculiaridades no âmbito do serviço público, que incluem a submissão a princípios constitucionais específicos, inexistentes ou inaplicáveis aos trabalhadores em geral. Assim, embora as normas referentes ao pagamento dos adicionais em questão se apliquem aos servidores públicos de maneira semelhante às dos trabalhadores da iniciativa privada, persiste a competência do Presidente da República, através de seus órgãos assessores, para regulamentar a matéria, especialmente nos casos em que essas normas não são diretamente aplicáveis a eles, exigindo uma explanação mais detalhada de seu conteúdo. 



    Não há, portanto, controvérsia quanto à possibilidade do Ministério do Planejamento ou do Ministério da Economia emitir atos normativos relacionados à concessão de adicionais ocupacionais em benefício dos servidores públicos federais. A Constituição Federal atribui ao Presidente da República a competência para, mediante decreto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal (art. 84, VI, a), o que inclui a administração de pessoal. 



    Entretanto, é importante observar que o poder regulamentar está sujeito aos limites estabelecidos na legislação pertinente à matéria. Assim, a Administração possui a prerrogativa de elaborar normas complementares à lei reguladora, mas não pode modificar os critérios já estabelecidos. 



    Nesse sentido, é importante destacar que a Orientação Normativa nº 06/2013/SRH/MPOG foi revogada pela Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME. A nova disciplina, no que lhe toca, determina a necessária prevalência das regras trabalhistas sempre que houver dúvidas acerca da exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas.



    (...)



    De fato, ao limitar os conceitos de habitualidade e permanência com base tão somente na jornada de trabalho e ao prever situações de "não concessão" sem examinar as circunstâncias específicas, a Orientação Normativa 06/2013/SRH/MPOG estabelecia uma restrição ao usufruto dos direitos pelos servidores, o que foi devidamente corrigido pela atual Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME. 



    Percebe-se, assim, que as novas disposições legais relacionadas à questão asseguram a necessidade de uma análise detalhada do caso concreto, uma vez que exigem a consideração da natureza da atividade e do agente nocivo, bem como os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição aos seus efeitos. 



    Não se pode ignorar que existem agentes nocivos cuja exposição de maneira intermitente não exclui o risco, sem haver distinção entre aquele que está exposto de forma contínua e aquele que, mesmo que de maneira não permanente, tem contato durante a jornada. 



    Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade na Instrução Normativa nº 15/2022/SGP/SEGGG/ME quanto à disciplina dos adicionais de insalubridade e periculosidade relacionados aos servidores públicos civis federais, uma vez que tal orientação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei n. 8.112/1990 e também pela Lei n. 8.270/1991. 



    Isto posto, 



    Voto no sentido de conhecer e negar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação” (eDOC 118 – ID: 25f344f6)



 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1405941 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.03.2024 – grifo nosso)  



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente.I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. (...)” (ARE 1505312 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente